Tribunal: STF
Processo: Rcl 79087
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO NA OAB. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por THIAGO PEREIRA BONICENHA, contra procedimento em curso na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro, sob alegação de afronta ao Tema n. 138 da Repercussão Geral. 



    2. O autor alega que “o procedimento referente ao requerimento de inscrição principal da OAB de n. 5.200/2010 foi desarquivado com a finalidade de instruir os Processos Disciplinares n. 17.971/2021, n. 3.968/2022 e n. 2.466/2022, todos instaurados com base na mesma denúncia, conforme solicitação da Delegada Corregedora Érica Jabobs Oliveri” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que “todos os referidos procedimentos foram suspensos sem a devida intimação do Reclamante, justamente após a formulação de requerimento de produção de provas, que incluía depoimentos de pessoas diretamente envolvidas nos fatos e requerimentos de exibição de documentos relevantes” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarece que “a atual pretensão da Seccional de deliberar isoladamente sobre o cancelamento da inscrição do Reclamante, por meio da Comissão de Inscrição, e não do Tribunal de Ética e Disciplina, desconsidera a conexão processual já reconhecida, além de afrontar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A mudança de conduta administrativa sem motivação plausível caracteriza violação ao princípio do non venire contra factum proprium” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “em 14/04/2025, o Reclamante foi surpreendido com intimação por e-mail informando a inclusão do Procedimento n. 5.200/2010 em pauta de julgamento, para deliberar novamente sobre o cancelamento de sua inscrição sem prévia intimação para apresentação de defesa. Ocorre que o referido procedimento já havia sido anulado por decisão judicial (...), em razão de vícios insanáveis, notadamente a ausência de contraditório e ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “os processos disciplinares regulares com base nos mesmos fatos encontram-se suspensos, inclusive após requerimento de provas formulado pelo Reclamante”, que “a intenção de cancelar sumariamente a inscrição profissional do Reclamante viola o Tema 138 de Repercussão Geral, por não observar a necessidade de defesa prévia, conforme art. 59 do Regimento Interno da OAB/RJ” e que “o reaproveitamento de procedimento declarado viciado afronta a autoridade de decisão judicial transitada em julgado, além de representar risco de novo ato lesivo, com prejuízos profissionais, reputacionais e financeiros de difícil reparação” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Procedimento n. 5.200/2010 e, no mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento de violação ao Tema n. 138, para que seja determinada a suspensão desse procedimento em definitivo até o julgamento final dos processos disciplinares conexos. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. A reclamação foi ajuizada contra o Procedimento Administrativo n. 5.200/2010 em trâmite na OAB com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada no Tema n. 138 da Repercussão Geral.



    6. Desse modo, constata-se a inviabilidade desta via constitucional, pois a reclamação possui como condição de procedibilidade, no caso de inobservância de tese firmada em repercussão geral, o esgotamento das instâncias ordinárias, que não ocorreu na espécie. 



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente